Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-27.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões contidas no V. Acórdão – Rejeição – Argumentos recursais enfrentados pelo decisório vergastado – Pretensão infringente que não encontra amparo nesta via recursal – Não cabimento de multa por interposição protelatória de embargos – Escopo de revisão do mérito do julgado que não se confunde com dolo de retardo da marcha processual – V. Acórdão mantido –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões contidas no V. Acórdão – Rejeição – Argumentos recursais enfrentados pelo decisório vergastado – Pretensão infringente que não encontra amparo nesta via recursal – Não cabimento de multa por interposição protelatória de embargos – Escopo de revisão do mérito do julgado que não se confunde com dolo de retardo da marcha processual – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.